Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712294-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: AGNALDO MORAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0716642-14.2019.8.07.0020, movido em face de AGNALDO MORAES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 10% dos proventos do devedor (ID 88005025, origem). Nas razões (ID 25158023) narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo. Aduz ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de 10% da remuneração do executado. Defende admitir a jurisprudência majoritária a penhorabilidade mitigada, aplicada para alcançar parcela dos vencimentos/salários do devedor, sendo ultrapassado o argumento de indeferimento do pedido por não se cuidar de verba alimentar. Assevera ser aplicável ao caso a mitigação da impenhorabilidade, pois o agravado é servidor do Superior Tribunal Militar e possui rendimento líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração percebida pelo executado. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 25158025). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade salarial a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) (grifo nosso)”; “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. (...) 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (grifo nosso)” Apesar disso, não vejo presentes todos os requisitos essenciais à concessão da liminar, pois não se vislumbra, neste momento, fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a concessão da medida pleiteada. Isto porque se trata de penhora de percentual de remuneração recebida mensalmente por servidor público estável, sendo prudente que se aguarde o exercício do contraditório para se aferir com mais segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator